Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cancelamento do contrato de telefonia realizado entre as partes e condenatória por danos morais em razão de cobranças de faturas mesmo após o pedido de cancelamento. Recurso da parte autora visando à procedência dos pedidos.
2 – Cancelamento de contrato. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de fatura relativa a período posterior ao pedido de cancelamento do plano de telefonia. A autora pediu cancelamento do plano em 06/11/2020, (Declaração do réu de que promoveu o cancelamento do contrato em 06/11/2020 e que o contrato se encontra inativo em seus sistemas (ID. 26385426 - Pág. 2). Os documentos de ID. 26385429, pág. 1 e seguintes, demonstram a cobrança de valores relativos ao contrato em 12/2020, 01/2021, 02/2021. Não há qualquer indicação de pendências financeiras na data de cancelamento, nem prestação/utilização de serviços após o pedido de rompimento do contrato. Logo, são indevidas as cobrança relativas aos serviços gerados após 06/11/2020.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança vexatória ou abusiva é aquela que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). Fora dessas hipóteses, a mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão de direitos de personalidade, seja por inscrição indevida ou outro motivo, não constitui dano moral. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Isso posto, é incabível a indenização. Sentença que se reforma apenas para reconhecer o cancelamento do contrato a partir de 06/11/2020, bem como declarar indevidas as cobranças referentes a períodos posteriores a tal data.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L